Tribunal: TJDFT
Processo: 0747004-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. ADIs 4.357 e 4.425. PRECATÓRIO JÁ EXPEDIDO. DISTINÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. CESSIONÁRIA CIENTE DA EXPEDIÇÃO. PRECEDENTE NÃO APLICÁVEL. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. CÁLCULOS ADEQUADOS. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CF/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o Mandado de Segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem.
2. O e. Supremo Tribunal Federal determinou a repercussão geral da questão afeta à “validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009” (Tema 810 – RE 870.947/SE).
3. Diante do julgamento de inconstitucionalidade da aplicação da TR na atualização de débitos judiciais da Fazenda Pública, cabível a aplicação retroativa do IPCA-E, a partir de 29/6/2009, data da publicação da Lei no 11.960/2009, responsável por incluir, na Lei no 9.494/1997, o artigo 1o-F, considerado inconstitucional.
4. Ocorre que, antes da análise do RE 870.947, o e. STF já havia modulado os efeitos da decisão de inconstitucionalidade previamente proferida, no bojo das ADIs 4.357 e 4.425, a fim de manter a validade dos precatórios já expedidos ou pagos, com a utilização da TR, até o julgamento feito pela Corte, em 25/3/2015.
5. Inviável rediscutir o débito atualizado pelo índice oficial de remuneração da caderneta de poupança em precatórios já expedidos ou pagos até 25/3/2015.
6. Somente se até 25/3/2015 o precatório ainda não havia sido expedido ou pago é possível a rediscussão do índice de atualização monetária aplicável, hipóteses em que será considerada inconstitucional a aplicação da TR a partir de junho/2009.
7. Também o c. STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 905, fixou a tese de que a modulação dos efeitos realizada pelo STF nas ADIs 4.357 e 4.425 objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, o que impede a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos.
8. No caso em exame, embora o crédito tenha sido adquirido, por cessão, sem data prevista para o pagamento, restou devidamente comprovado que o precatório já havia sido expedido em março/2002, com expressa ciência da empresa cessionária.
9. Considerando que o crédito cedido em 2004 consta de precatório já expedido em 2002, os precedentes proferidos pelo e. STF e c. STJ sobre a inconstitucionalidade da TR não se aplicam ao caso em exame, por expressa modulação de efeitos realizada pela Suprema Corte.
10. É indevida a rediscussão do débito atualizado pelo índice oficial de remuneração da caderneta de poupança em precatório expedido em março de 2002, por ser anterior ao julgamento efetuado pelo e. STF em 25/3/2015, no bojo das ADIs 4.357 e 4.425.
11. Mandado de segurança conhecido e denegado.